Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723198-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAYTON CLAY RODRIGUES E SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos de origem, observa-se que as partes realizaram acordo para parcelamento da dívida que baliza o título executivo extrajudicial e houve a suspensão do feito. A par de tal quadro, intime-se o agravante para se manifestar quanto à subsistência de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora